Tribunal: TJES
Processo: 5004036-93.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004036-93.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004036-93.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES

Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCAS GRIFFO DE ALMEIDA - ES39273

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MÉRITO: PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. ARMA DE FOGO. HISTÓRICO INFRACIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Gabriel Alceu Sousa Rodrigues contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que manteve a prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0000257-89.2025.8.08.0021, em razão da suposta prática do crime previsto no caput, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta carência de fundamentação concreta da custódia, pautada em gravidade abstrata e em atos infracionais pretéritos, destacando a pequena quantidade de entorpecente em poder do paciente e a presença de condições subjetivas favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva de Gabriel Alceu Sousa Rodrigues apresenta fundamentação idônea amparada nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico infracional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segregação cautelar atende ao requisito de cabimento previsto no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima abstrata do crime de tráfico de drogas supera 04 anos.

A via estreita do habeas corpus mostra-se inadequada para o revolvimento do acervo fático-probatório quanto à autoria e materialidade, exigindo-se apenas indícios suficientes para a custódia.

A expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 7,947 kg de maconha, 505 pedras de crack e 30 pinos de cocaína), aliadas à posse de arma de fogo calibre 12, justificam a medida extrema para garantia da ordem pública.

O histórico de atos infracionais análogos a crimes violentos, como roubo e homicídio qualificado, indica a periculosidade social do agente e o risco real de reiteração criminosa.

Circunstâncias pessoais favoráveis, como a primariedade após a maioridade penal, carecem de aptidão para revogar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

A gravidade dos fatos e a periculosidade demonstrada tornam as medidas cautelares alternativas do art. 319, do Código de Processo Penal, insuficientes para neutralizar o risco à paz social.

O princípio da confiança no juiz da causa recomenda a preservação do entendimento do magistrado de primeiro grau, por encontrar-se em maior proximidade com os elementos informativos e as partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A vultosa quantidade e diversidade de drogas, somadas à apreensão de armamento, constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

O histórico de atos infracionais pretéritos do paciente serve de lastro para a demonstração do periculum libertatis e do risco de reiteração delitiva.

Condições subjetivas favoráveis não impedem a manutenção da segregação cautelar quando demonstrada a necessidade da medida por elementos concretos dos autos.

A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão justifica-se pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de interromper atividades ilícitas.

Dispositivos relevantes citados: caput, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006; arts. 282, 312, inciso I do art. 313, 319 e 320 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24/05/2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27/04/2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004036-93.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES

Advogado do(a) IMPETRANTE: LUCAS GRIFFO DE ALMEIDA - ES39273

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0000257-89.2025.8.08.0021, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, pautada em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, bem como a impossibilidade de utilização de atos infracionais pretéritos como fundamento idôneo para a custódia cautelar. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, mantendo o status de primário após a maioridade, e destaca a quantidade ínfima de entorpecente efetivamente encontrada em seu poder.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia (ID 65397314) que, no dia 11 de março de 2025, no Município de Guarapari/ES, o paciente
GABRIEL ALCEU SOUSA RODRIGUES
e o corréu
LUCAS DE SOUSA RODRIGUES
foram presos em flagrante delito em posse de vultosa quantidade de entorpecentes. Segundo os relatos dos agentes militares, o paciente conduzia um veículo Toyota Corolla do qual desembarcou um terceiro indivíduo, identificado como Samuel, portando uma caixa de papelão contendo vultosa carga de drogas. No interior do automóvel, foram localizadas 03 (três) buchas de maconha, enquanto na residência vinculada à fuga do terceiro elemento, apreenderam-se aproximadamente 7,947 kg (sete quilos e novecentos e quarenta e sete gramas) de maconha, uma arma de fogo calibre 12, 505 pedras de crack e 30 pinos de cocaína, além de materiais para embalo.

No caso dos autos, não se discute a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão que manteve a custódia (
ID 78360706):

“
(...) o acusado Gabriel respondeu pela prática de diversos atos infracionais, análogos aos crimes de roubo, injúria, homicídio qualificado, posse de drogas para consumo e do sistema nacional de armas [...] havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelos mesmos. (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação, acompanhando o parecer ministerial, e mantenho a prisão cautelar dos acusados Gabriel Alceu Sousa Rodrigues e Lucas Sousa Rodrigues, para garantia da ordem pública, assegurar aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal.”

Nesse quadrante, verifica-se a gravidade demonstrada pela expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, totalizando quase 8 kg de maconha, além de crack e cocaína, bem como a apreensão de armamento de grosso calibre. Tais circunstâncias, somadas ao histórico infracional por crimes violentos, indicam a periculosidade social do agente e a gravidade concreta dos fatos, com riscos reais de reiteração delitiva, amparando a manutenção da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“
a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Desta feita, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a paz social e evitar a continuidade das atividades ilícitas.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ante a ineficácia destas para neutralizar o risco à ordem pública decorrente da gravidade da conduta imputada.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)